Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733916-95.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OTAVIO ANGELO DA VEIGA NETO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc., A parte recorrente autora requereu a gratuidade de justiça, tendo sido impugnado pela parte ré. Por esse motivo, a parte recorrente foi intimada (ID. Num. 30758384) para, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, juntar documentos que comprovassem o seu estado de hipossuficiência. A parte autora quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que a parte autora é residente em área nobre do Distrito Federal (Lago Sul) e proprietário de veículo da marca/modelo I/ PORSCHE CAYENNE, demonstrando ter condições de suportar financeiramente o recolhimento das custas e do preparo e de, eventualmente, arcar com o ônus de sucumbência, caso seu recurso não seja provido. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino que, no prazo de 48h, a parte autora recolha as custas e o preparo/emolumentos, sob pena de não conhecimento do seu recurso por deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022 12:31:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator